Tribunal: CARF
Processo: 15504.724837/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724837/2016-10
RESOLUÇÃO
2201-000.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEA SELVA CORREA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/10) lavrada em desfavor da
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2012, em razão da glosa da compensação indevida de IRRF, concernente à fonte pagadora
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724837/2016-10
2
Aviário Santo Antonio Ltda, no valor de R$ 6.059,52 (seis mil e cinquenta e nove reais e cinquenta
e dois centavos).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 07/06/2016, por via postal, conforme
informações extraídas do sítio dos correios (fl. 299), a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2/3), na data de 09/06/2016 (fl. 2), na qual informa que houve a retenção do IRRF, conforme
declaração de rendimentos fornecida pela fonte pagadora, de modo que a glosa deve ser afastada.
Pugnou, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 17/07/2018, por meio do acórdão no 12-
099.841 (fls. 327/331), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
09/08/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 335/336, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 340/345), na data de 10/09/2018 (fl. 337), no
qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 09/08/2018 (fls. 335/336) e apresentou recurso em 10/09/2018 (fl. 337) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A lide versa sobre a dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/1995 e o artigo 87, inciso IV e §2o, do Decreto
no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99 explicitam que só podem ser
deduzidos do imposto apurado o Imposto de Renda retido pela fonte pagadora ou recolhido
mensalmente por meio do Carnê-Leão.
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724837/2016-10
3
Decreto 3.000/1999 – RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; §
2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Entretanto, o direito à dedução é condicionado à comprovação do efetivo
recolhimento complementar ou retenção pela fonte pagadora dos rendimentos.
Do exame dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que, para o
contribuinte compensar o imposto na declaração de ajuste anual, há a necessidade de se
comprovar a retenção do imposto de renda na fonte e o seu recolhimento durante o ano-
calendário em questão.
No acórdão recorrido restou consignado (fl. 330):
Especificamente no que se refere às cópias dos Perdcomps e DCTF’s anexados aos
autos, verifica-se que os mesmos apenas apontam os débitos mensais de IRRF
confessados como devidos pela empresa Aviário Santo Antônio no ano de 2012,
bem como sua intenção de compensa-los com supostos créditos de COFINS não-
cumulativa na exportação apurados no período indicado, porém, sem qualquer
comprovação de deferimento da compensação requerida ou de sua vinculação a
documentos de arrecadação com a quitação dos valores confessados, sendo,
portanto, considerados inservíveis a comprovar os valores de IR efetivamente
declarados como retidos dos rendimentos auferidos pela autuada no período em
questão.
Ainda, no que se refere à cópia do DARF referente ao período de apuração de
29/02/2012, anexado à fl. 49 dos autos, deve ser esclarecido que o mesmo
comprova apenas uma pequena parcela (R$ 2.755,73) do pagamento do IRRF no
valor total de R$ 18.358,59 declarado como devido pela empresa supracitada no
mês de fevereiro/2012 (fls. 43 e 326), não sendo possível verificar a existência de
qualquer parcela de imposto de renda eventualmente recolhido em favor da
interessada no período em questão.
Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF no valor de R$
6.059,52 recai também solidariamente sobre representante legal da empresa, não
há como permitir a compensação do IRRF pretendida no período do lançamento
fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, a fim de contrapor os argumentos apresentados pela
DRJ para manter o lançamento, e comprovar o efetivo recolhimento do IRRF pela fonte pagadora
(Aviário Santo Antonio Ltda), a recorrente trouxe os seguintes documentos a corroborar com suas
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.600 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724837/2016-10
4
alegações: (i) Declaração retificadora de IRPF da Recorrente, relativa ao ano calendário de 2012 (fl.
349); (ii) Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, da fonte pagadora, relativa
ao ano calendário de 2012 (fl. 350); (iii) extratos da DCTF da fonte pagadora (fls. 351/362); e (iv)
PER/DCOMP (fls. 363/388).
Desta forma, a Recorrente afirma que tais documentos comprovam que além da
retenção do IRRF compensado pela contribuinte, houve seu respectivo recolhimento pela fonte
pagadora, de modo que pugna pelo afastamento da glosa, e reestabelecimento da dedução.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Informe qual a situação dos débitos tributários relativos ao IRRF da Recorrente,
constante no comprovante de rendimentos anexado à fl. 23, relativos ao ano-
calendário de 2012 (se extintos, em cobrança, com exigibilidade suspensa etc.).
Após a providência mencionada, a contribuinte deve ser intimada, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 394
DF CARF MF
Original